Tribunal: TJES
Processo: 5004497-43.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-43.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO SEGATO SIQUEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5004497-43.2024.8.08.0030

Embargante:
Maria do Carmos Segato Siqueira

Embargado:
Itaú Unibanco S. A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra o acórdão de id. 13362555, que deu provimento à apelação cível interposta por Maria do Carmo Segato Siqueira, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado impugnados, determinar a cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, condenar o banco à restituição dos valores debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais de id. 13705245, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão incorreu em omissão quanto à correta aplicação da tese firmada no Tema 1.061 do STJ, ao não considerar outros elementos de prova que demonstram a regularidade da contratação, além da ausência de perícia grafotécnica; e b) houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores pagos à consumidora, evidenciando-se suposto enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas no id. 13914490.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos contratos bancários impugnados por alegação de falsidade de assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do documento, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ. A ausência de comprovação eficaz da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico.

2. A falha na prestação de serviço do banco recorrido configura violação dos deveres de informação e transparência previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ensejando sua responsabilização objetiva.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização do titular constitui dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo psicológico. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

5. Recurso provido.

O voto condutor registra que ausência de comprovação da regularidade da contratação, especialmente mediante a ausência de prova pericial ou outro meio idôneo de autenticação, impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico, nos moldes do Tema 1.061 do STJ.

No que se refere ao pedido de compensação de valores, não se verifica omissão, tampouco contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou a questão ao reconhecer que o contrato impugnado é nulo em virtude de vício de consentimento. Com base nisso, determinou-se a devolução dos valores com fundamento na tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo a qual a repetição do indébito deve observar a boa-fé do consumidor e a data da consolidação da jurisprudência sobre o tema.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.